Tribunal: TJDFT
Processo: 0747677-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747677-33.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACEMA FREIRE MENDES, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, IRACEMA FREIRE MENDES DECISÃO Desde já, constata-se a regular tempestividade dos recursos inominados interpostos pela parte autora (ID 33107223) e pela parte ré (ID 33107236). Foram apresentadas tempestivas contrarrazões pela parte autora (ID 33107249). Com relação às contrarrazões da parte ré, não obstante a decisão ID 33107234, destaca-se que na oportunidade o Distrito Federal apresentou petição no sentido de “chamar o feito à ordem” (ID 33107237), de modo que o juízo de origem proferiu a decisão ID 33107241 determinando que as partes ratificassem os seus recursos e, com a ratificação, que fosse determinada nova intimação para a parte adversa se manifestar. Ambas as partes ratificaram os seus recursos, conforme ID 33107243 e 33107248, sendo apresentada a já mencionada contrarrazões pela parte autora (ID 33107249). Contudo, a decisão ID 33107251 incidiu em erro material, ao receber o recurso inominado da parte “requerida” e intimar a parte ré para contrarrazões. No caso, o erro material resultou em evidente prejuízo, uma vez que a leitura da parte inicial daquela decisão permitia que a parte ré acreditasse que a decisão tratava do recebimento do seu recurso, enquanto que o verdadeiro objetivo da decisão era abordar o recebimento do recurso da parte autora e a intimação da parte ré para contrarrazões. Destaca-se, inclusive, que a parte ré não apresentou contrarrazões por ocasião daquela decisão, de modo que é possível confirmar que o erro material na decisão gerou confusão/contradição, resultando em flagrante prejuízo à parte ré. Constatado o erro material naquela decisão apto a gerar prejuízo à parte ré, deve ser concedido prazo para contrarrazões mediante a intimação nos termos adequados. Em consequência, intime-se a parte ré para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem conclusos para julgamento dos recursos inominados interpostos pelas partes. Int. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator